Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708159-98.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MARIA CLARA BARROS CRUZ RECORRIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator